Tribunal: TJMT
Processo: 1058142-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058142-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO SOUZA FONCATTI - CPF: 305.819.768-35 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1058142-91.2023.8.11.0001.

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CUIABÁ.

Recorrentes:

CREDZ S/A INSITUITÇÃO DE PAGAMENTO;

DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Recorrido:

leonardo souza foncatti.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – COBRANÇA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO RECLAMANTE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA PROPOSTA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DEVIDAMENTE ASSINADAS PELO RECLAMANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – REGULARIDADE NA INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO, DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas reclamadas, visando reformar a sentença monocrática proferida no id. no 213286183, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 4.235,87, decorrente do cartão de crédito (Credz), e, ainda, a nulidade do contrato de prestação de serviços odontológicos.

Além disso, condenou as demandadas na obrigação de excluir o nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00, e, por fim, ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 10.000,00 ao demandante a título de dano moral.

Inconformadas, as recorrentes interpuseram os recursos inominados.

A recorrente, Credz S/A Instituição de Pagamento, argumenta que a forma de pagamento escolhida pelo consumidor foi voluntária, por meio de um cartão de crédito oferecido pela Credz, após a apresentação de todas as informações necessárias.

Alega que a contratação foi regular e pessoal, com assinatura, fornecimento de documentos e registro de biometria facial, demonstrando a capacidade e consciência do consumidor.

Assevera que a alegação de desconhecimento não é plausível e põe em risco a segurança jurídica, pois pode incentivar fraudes.

Defende que não houve falha na prestação de serviços, fornecendo todas as informações e apoio necessários, e que, portanto, não houve ato ilícito ou dano moral que justifique a condenação. Sustenta que agiu conforme o direito ao cobrar parcelas não pagas e registrar a inadimplência. Por fim, solicita a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais e materiais.

A reclamada, Del Rey Clínica Odontológica Ltda., alega que o recorrido contratou de forma inequívoca os serviços odontológicos e o pagamento via cartão de crédito, conforme documentos anexos.

Destaca que o consumidor não formalizou o pedido de rescisão em três dias, mas apenas após quatro meses, negociando a multa contratual prevista.

Aduz que a negativação do nome do reclamante foi legítima devido ao inadimplemento das parcelas, constituindo exercício regular de direito.

Defende a inexistência de danos morais, já que não houve falha na prestação dos serviços ou ilicitude na cobrança.

Por fim, solicita a reforma da sentença para afastar a condenação e, subsidiariamente, pede a aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da indenização por danos morais, ressaltando que o valor de R$ 10.000,00 é desproporcional e não considera a relação contratual voluntária estabelecida.

Em suas contrarrazões, o reclamante afirma que contratou um tratamento odontológico na Del Rey Clínica Odontológica Ltda., acreditando que o pagamento seria parcelado via boletos bancários.

Contudo, foi surpreendido ao descobrir que o financiamento foi realizado por meio de um cartão de crédito da Credz Administradora de Cartões Ltda., sem seu consentimento ou solicitação.

Alega que, ao perceber o equívoco, tentou cancelar o serviço dentro de três dias, mas a clínica recusou o cancelamento sem o pagamento de uma multa de 30%.

Assevera que nenhum serviço odontológico foi prestado até o pedido de cancelamento.

Ressalta que registrou uma reclamação no Procon/MT, que não foi resolvida administrativamente, e teve seu nome negativado indevidamente, o que só foi corrigido após sete meses.

Contesta a legalidade da cobrança e a inscrição de seu nome no SPC, solicitando a anulação do débito e indenização por danos morais.

Por fim, pugna pela manutenção da r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, necessitando fazer um “clareamento dental”, no dia 06/06/2023, se dirigiu até a empresa Del Rey Clínica Odontológica Ltda. e, após ser atendido por uma odontóloga, foi informado sobre a necessidade de fazer, além do procedimento de clareamento, a colocação de 10 facetas dentárias, de uma placa miorrelaxante para bruxismo e uma profilaxia.

Desse modo, pelo total dos serviços foi cobrado a quantia de R$ 3.500,00, a qual seria parcelada em 15 parcelas de R$ 299,37, via boleto bancário, emitindo-se o contrato, sendo assinado pelo reclamante. Contudo, afirma que foi surpreendido pela informação de que o financiamento do tratamento dentário ocorreu por meio de um cartão de crédito da reclamada Credz Administradora de Cartões Ltda. Ressalta que nunca solicitou e nem recebeu o referido cartão.

Inconformado por não ter solicitado o cartão de crédito, entrou em contato com a reclamada, Del Rey Clínica Odontológica, e solicitou o cancelamento do negócio, na data de 09/06/2023, três dias após a assinatura do contrato, sendo que nenhum serviço havia sido realizado até aquele momento. Nesse passo, foi informado que teria que pagar uma multa de 30% do valor do contrato (R$ 1.374,14).

Indignado, foi até a empresa e tentou resolver o problema de forma administrativa, não obtendo êxito.

Procurou, também, o Procon/MT e registrou a reclamação no 23.06.0207.002.00257-3, não obtendo solução de forma administrativa.

Assevera que, desde 02/10/2023, tomou conhecimento de que seu nome está inscrito indevidamente no SCPC/CDL devido às parcelas decorrentes do financiamento que não foram pagas.

Em síntese, as reclamadas alegam que o cartão de crédito foi regularmente contratado, que não houve falha na prestação dos serviços ofertados, e que a inscrição do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu devido ao não pagamento das parcelas dos serviços contratados.

Com relação ao pedido de dano moral, entendem indevido, pois agiram no exercício regular de direito. Para corroborar com as afirmações, anexam documentos, tais como
selfie
do reclamante quando da contratação, cópia dos documentos pessoais do demandante, faturas devidas e
cópia da proposta de adesão ao cartão Credz devidamente assinado pelo recorrido
.

Pois bem, a matéria tratada se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Contudo, compete ao reclamante, ainda que minimamente, comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

In casu
, restou
incontroversa a contratação dos serviços odontológicos
por parte do reclamante com a reclamada Del Rey Clínica Odontológica.

A celeuma reside no fato de o reclamante alegar que, quando da contratação, ficou estipulado que
a cobrança/pagamento
das 15 parcelas de R$ 299,37
seriam realizadas via boleto
, quando na verdade
foram feitas via cartão de crédito
expedido pela reclamada Credz Administradora de Cartões.

Apesar de o reclamante alegar que
jamais
solicitou a contratação de cartão de crédito, restou
comprovado
pelos documentos anexados nos autos que o demandante acordou com a proposta de adesão ao cartão Credz, assinando por extenso e informando, inclusive, que o nome a ser impresso no cartão de crédito seria “Leonardo Foncatti”, bem como que a fatura digital deveria ser encaminhada diretamente ao seu e-mail “leonardofoncatti@gmail.com” (ids. 213286160 e 213286178), e, ainda,
autorizou a realização da “compra”
(15 parcelas de R$ 299,37)
via cartão “odontocompany Credz”
(id. 213286180).

Por outro lado, a mensagem encaminhada via WhatsApp, na data de 09/06/2023, com os seguintes termos “
Eu acho melhor CANCELAR
”
não demonstra
, de forma inequívoca,
que o reclamante estava solicitando
,
naquele momento
,
o cancelamento do contrato
(id. 213280981).

Ressalta-se que, na sequência das mensagens, o reclamante consigna que “
Sabe eu tenho medo, de começar e não dá (sic) CONTA
”. Ou seja,
o motivo pelo qual o reclamante quis rescindir o contrato firmado foi o receio de não conseguir pagar pelos serviços contratados
,
diferente da alegação constante dos autos (que havia contratado por cobrança via boleto, mas que foi cobrado via cartão de crédito, este, supostamente, não solicitado)
.

Assim, a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Ao contrário,
restou comprovado que efetivamente contratou os serviços do cartão de crédito da reclamada Credz Administradora de Cartões Ltda
., mas se arrependeu.

Com relação à
multa de 30%
pela rescisão contratual,
esta é devida
, pois, quando da assinatura da ficha odontológica,
o reclamante ficou ciente de suas obrigações, inclusive quanto ao pagamento da multa estipulada em caso de desistência
(id. 213286174).

Ademais, conforme demonstrado nos autos,
o reclamante concordou em realizar o pagamento da multa contratual
, tendo sido gerado o boleto para o pagamento na data de 10/10/2023. Porém,
inconformado
, e entendendo que a multa era abusiva,
decidiu não realizar o pagamento,
conforme se vê no id. 213286179.

Logo,
considerando que as recorrentes agiram em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito
,
diante da ausência do regular pagamento da multa contratual
, não há que se falar em prejuízos de ordem moral
.

Ressalta-se que o valor cobrado pela multa rescisória se encontra próximo ao patamar estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, Credz S/A Instituição de Pagamento, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedentes
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024